Tribunal: TJSP
Processo: 1009714-57.2016.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Embargos de declaração. Plano de saúde. Negativa de cobertura. Manutenção da sentença em grau recursal. Honorários majorados para 20% sobre o valor da condenação.
Mérito. Oposição de aclaratórios sob alegação de omissão acerca da base de cálculo dos honorários advocatícios. Matéria não objeto de insurgência recursal. Observância da regra geral. Valor da condenação incidirá somente sobre a parte

Ementa:
Embargos de declaração. Plano de saúde. Negativa de cobertura. Manutenção da sentença em grau recursal. Honorários majorados para 20% sobre o valor da condenação.
Mérito. Oposição de aclaratórios sob alegação de omissão acerca da base de cálculo dos honorários advocatícios. Matéria não objeto de insurgência recursal. Observância da regra geral. Valor da condenação incidirá somente sobre a parte líquida da condenação. Ausentes as hipóteses capituladas no artigo 1.022 do CPC/2015.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030297
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1009714-57.2016.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante MARIA SOCORRO TOMAZ BAPTISTA DA SILVA, é embargado
UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON LUIZ DE
QUEIROZ (Presidente), CÉSAR PEIXOTO E ANGELA LOPES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009714-57.2016.8.26.0114/50000 -Voto no 25516 L
2
VOTO No 25516
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1009714-57.2016.8.26.0114/50000
EMBARGANTE: MARIA SOCORRO TOMAZ BAPTISTA DA SILVA
EMBARGADO: UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
COMARCA: CAMPINAS
JUIZ (A): BRUNA MARCHESE E SILVA
Embargos de declaração. Plano de saúde. Negativa de
cobertura. Manutenção da sentença em grau recursal.
Honorários majorados para 20% sobre o valor da
condenação.
Mérito. Oposição de aclaratórios sob alegação de omissão
acerca da base de cálculo dos honorários advocatícios.
Matéria não objeto de insurgência recursal. Observância da
regra geral. Valor da condenação incidirá somente sobre a
parte líquida da condenação. Ausentes as hipóteses
capituladas no artigo 1.022 do CPC/2015.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte
autora contra V. Acórdão de fls. 141/146, sob alegação de que há omissão
acerca da base de cálculo da sucumbência, se a mesma deverá abranger a
obrigação de fazer ou somente a parte líquida da condenação.
Concedida vista à parte contrária, em homenagem ao
princípio do contraditório, foram apresentadas contrarrazões pleiteando a rejeição
dos embargos. (fls. 06/07).
É o relatório do essencial.
Os embargos de declaração são tempestivos e, por isso,
são conhecidos. Conforme dispõe o art. 1.023 do CPC/2015, a petição dos
embargos deve indicar o erro, obscuridade, contradição ou omissão contida na
decisão. Nesse sentido, esclarece a doutrina:
“A omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão
relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado,
inclusive as matérias que deva conhecer de ofício”.
A obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto
no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009714-57.2016.8.26.0114/50000 -Voto no 25516 L
3
suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões
resolvidas.
O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração
é a contradição, verificada sempre que existirem proposições
inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente
significará a negação da outra.
Erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de
forma evidente a vontade do órgão prolator da decisão”.1
No mérito, os embargos de declaração são rejeitados, visto
que a decisão embargada não apresenta nenhum vício. Situação não
configurada, definitivamente, no caso em tela, estando ausentes as hipóteses
capituladas no art. 1.022 do CPC/2015.
Confira-se o trecho extraído do Acórdão, no tocante ao que
interessa para análise do presente recurso:
"Nessas condições, a r. sentença deve ser mantida por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Em decorrência do disposto no art. 85, §11, CPC/2015, a verba
honorária é majorada para 20% do valor da condenação."
Observa-se, ainda, que na r. Sentença, assim fez constar:
Sucumbente a parte ré, condeno-a ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10%
sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do
Código de Processo Civil.
Ante ao inconformismo da parte embargante, necessário
ressaltar que esta instância, dado o seu caráter revisor, não pode apreciar
questão que não foi analisada pela origem e que também não foi objeto de
insurgência recursal, vez que acarreta a supressão de instância, ofendendo, por
conseguinte, o princípio do duplo grau de jurisdição. Portanto, tão somente para
fins de esclarecimento, no presente caso, a sucumbência seguirá a regra geral,
incidindo sobre a parte líquida da condenação.
De qualquer modo, a decisão desfavorável a quaisquer das
partes não rende ensejo à interposição de embargos de declaração. E, ainda que
para fins de prequestionamento, devem os embargos de declaração respeitar os
lindes traçados pelo art. 1.022 do CPC. Nesse sentido o Resp no 11.465-0-SP,
rel. Min. Demócrito Reinaldo:
Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento,
devem-se observar os lindes traçados no art. 1.022 do CPC
(obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana
1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil comentado. 3. Ed. Salvador:
JusPodivm, 2018, pág. 1785/1787.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009714-57.2016.8.26.0114/50000 -Voto no 25516 L
4
integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil
ao reexame da causa.
Finalizando, as demais questões arguidas pelas partes
ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça,
perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF,
proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não está obrigado
a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (...), sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio
recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art.
1o da Resolução n.o 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o
silêncio como concordância.
Pelo exposto, REJEITAM-SE os embargos declaratórios
opostos pela parte autora.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)